Tribunal: STF
Processo: RE 121966
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -  QUADRO  FATICO.  O  julgamento  em
sede extraordinária faz-se a partir   do  quadro fatico delineado  na
decisão impugnada. Defeso e o revolvimento da prova dos autos,  para,
merce de fatos  estranhos  as  premissas  assentadas  pela  Corte  de
origem, chegar-se a conclusão sobre a violência ao  preceito  evocado
no recurso. Dai a necessidade de o tema jurigeno haver sido objeto de
debate e decisão previos, a configurarem o pressuposto especifico  de
recorribilidade que e o prequestionamento.
         CORREÇÃO MONETÁRIA - CLÁUSULA CONTRATUAL - Lei n.  6.899/81.
A existência de cláusula contratual prevendo a correção monetária  de
forma tarifada afasta a incidencia da Lei-  n.  6.899/81,  no  que  a
disciplina considerada a perda do poder aquisitivo da moeda.  Descabe
distinguir os periodos situados  antes  e  depois  do  vencimento  da
dívida, sob pena de  transgressão  ao  ato  jurídico  perfeito  e  ao
direito adquirido.